Tribunal: TJDFT
Processo: 0753773-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753773-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR FRANCISCO DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: MAIKO DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento ID 54546335 interposto por LAR FRANCISCO DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de no 0713294-52.2023.8.07.0018 ajuizada pela parte agravante em desfavor do Distrito Federal. Sem recolhimento de preparo, considerando a gratuidade de justiça concedida em primeira instância. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Com relação ao pedido de antecipação da tutela recursal, verifica-se indício de perigo de dano apta a justificar a suspenso do ato que interditou a instituição de longa permanência para idosos. Nesse sentido, o fechamento imediato do estabelecimento sem prazo adequado para a realocação dos seus residentes tem o grande risco de deixar os idosos que ali vivem totalmente desamparados. Confira-se, a propósito, que a instituição informou à Diretoria de Vigilância Sanitária que atualmente o espaço do Hospital Geriátrico da ILPI mais próxima que poderia receber apenas parte do grupo de pessoas provenientes do Lar Francisco de Assis está "ocupado pelo bazar do Instituto Integridade" (ID 178278354), de modo que é presumível que a remoção não pode ser realizada do dia para a noite. Por outro lado, tratando-se de entidade beneficente sem fins lucrativos, não se pode ignorar que nem todas as famílias terão recursos para transferência ou para receber os idosos em casa de forma imediata tal como imposto pelo órgão distrital. Desse modo, ainda que se entenda a importância das conclusões do relatório ID 17827835, verifica-se nos limites estreitos desta análise liminar que a medida desacompanhada de qualquer acompanhamento da área de assistência social do GDF vai de encontro à finalidade protetiva prevista na Lei. Afinal, de nada adianta fechar um local para proteger dos riscos ali existentes sem garantir que os idosos que eram acompanhados pela instituição não tenham como destino a sarjeta, violando assim o princípio da razoabilidade. Diante do exposto, considerando o perigo de dano e as medidas que estão sendo adotadas pela apelante para sanar as irregularidades, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Interdição ID 178277532 até o julgamento do agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 248, inciso VI, do Regimento Interno. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital